Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-46.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703020-46.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GLAYDSON FERNANDES DE SOUSA RECORRIDO: LEONARDO PINHEIRO PEREZ D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face de decisão que julgou deserto o recurso inominado apresentado pelo autor. O fundamento da decisão é a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal, bem como a impossibilidade de se examinar eventual concessão de gratuidade de justiça, em razão da falta de pedido. O embargante refuta a o decisum alegando que fora concedido o beneficio de justiça gratuita na origem. Para tanto, junta o “print” de ID. 22885984, com o dispositivo da sentença, em que o juiz sentenciante afasta, na primeira instância, a condenação em custas e honorários com base no art. 55 da Lei 9.099/1995. Tal determinação não se confunde com concessão do benefício, na medida em que apenas diz respeito à observação da norma de regência. Por fim, não restou demonstrada, pelo documento de ID. 22885983, a realização específica do pedido de gratuidade de justiça, que não se confunde com o pleito geral feito no recurso. Assim, não há fundamento que respalde a modificação da decisão retro. Aguarde-se o transcurso do prazo para certificação do trânsito em julgado, e após remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J